Tribunal: TJDFT
Processo: 0720698-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720698-82.2021.8.07.0000 PACIENTE: NATANAEL DA SILVA VASCONCELOS IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NATANAEL DA SILVA VASCONCELOS, preso em flagrante no dia 06 de maio de 2021, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90. Na decisão de ID 26831278 foi indeferido o pedido de liminar. Informações prestadas, conforme ofício de ID 26880829. Em petição de ID 27058484 o Impetrante aduz que os autos do Inquérito Policial 0703272-97.2021.8.07.0019 encontram-se paralisados em face da discussão relativa à competência nos autos do Recurso em Sentido Estrito 0703738-91.2021.8.07.0019. Diz que, em que pese a sua boa-fé processual, o Recurso em Sentido Estrito encontra-se concluso desde o dia 02/07/21,e até o momento não foi oferecida denúncia, estando a marcha processual bloqueada há um mês "na pendência de decisão fundamental ao saneamento dos autos e correto desdobramento do feito". Assevera que não há razão para que se mantenha a custódia cautelar do paciente, que não pode “aguardar indefinidamente o desdobramento dos fatos enquanto está preso”. Pede o deferimento do pedido de liberdade provisória ou, alternativamente, a concessão de medidas alternativas à prisão, tal como o monitoramento eletrônico. Brevemente relado, decido. Conforme exposto, pretende o paciente a concessão de liberdade provisória alegando que o inquérito policial no qual se deu a prisão encontra-se paralisado, enquanto se aguarda o julgamento do Recurso em Sentido em Estrito, sob minha relatoria, interposto contra a decisão que declinou da competência para a Comarca de Luziânia-Goiás, situação que, no seu entender, estaria prolongando a prisão sine die, pois, segundo afirma, sequer houve oferecimento da denúncia. Entretanto, não é o que ocorre. Inicialmente convém destacar que o Recurso em Sentido Estrito interposto não tem efeito suspensivo, nos termos do artigo 584 do CPP, portanto, não teria como paralisar o andamento do inquérito ou do processo. E não houve, de fato, paralisação. Consta dos autos que o Ministério Público, ao receber o Inquérito Policial, postulou o reconhecimento da competência de uma das varas da Comarca de Luziânia/GO, pois teria sido este o local do crime. Na decisão de ID 25955533 o Magistrado deferiu a postulação e declinou da competência, determinando a remessa urgente do inquérito ao juízo da Comarca de Luziânia. Contra essa decisão foi interposto Recurso em Sentido Estrito (0703738-91.2021.8.07.0019), o que, no entanto, não obstou o encaminhamento dos autos nos termos da decisão declinatória da competência, porquanto, conforme dito, o recurso não tem efeito suspensivo. Segundo documento de ID 25955538, os autos do inquérito foram redistribuídos à Comarca de Luziânia-Go, lá sendo autuado no 5238802-31.2021.8.09.0100. Compulsando referidos autos no site do Tribunal de Justiça de Goiás, constata-se que o processo foi recepcionado na Comarca de Luziânia/GO no dia 14/05/21 e no dia 15/06/21 foi recebida a denúncia. Portanto, ao contrário do que afirma o Impetrante, o processo está se desenvolvendo de forma regular. Por outro lado, constatando-se, conforme acima exposto, que na Comarca de Luziânia-GO já fora oferecida e recebida denúncia contra o Paciente e os demais Réus, forçoso reconhecer que o presente Habeas Corpus encontra-se prejudicado, haja vista que, ao receber a denúncia, mantendo a prisão dos denunciados, ainda que por ausência de manifestação expressa a respeito, o Juízo da Comarca de Luiziânia tornou-se coator do ato que se busca impugnar na presente impetração. Em conseqüência, não tem este Tribunal de Justiça do Distrito Federal jurisdição para apreciar eventual coação ilegal decorrente da prisão do Paciente, que está sob a custódia de Magistrado vinculado a Tribunal de outra unidade da federação. Cabe ao Juízo da Comarca de Luziânia-Go, para onde foram distribuídos os autos, decidir sob pedido de revogação da prisão preventiva e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás eventual habeas corpus contra decisão do referido magistrado. Pelo exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Intime-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator